Tribunal: TJBA
Processo: 8082751-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082751-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIEL MARCOS DE JESUS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança. Indeferimento da inicial por incorreção do valor da causa. Possibilidade de correção de ofício. Princípio da primazia da resolução do mérito. Sentença anulada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível, interposto pela parte autora, contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação do valor da causa. A ação fora ajuizada por servidor público estadual, objetivando afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e condenar o Estado da Bahia à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade do indeferimento da petição inicial por inadequação do valor da causa. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil prevê que o valor da causa deve ser certo e corresponder ao conteúdo patrimonial discutido, permitindo que o juiz corrija eventual incorreção, de ofício, caso verifique discrepância entre o montante atribuído pelo autor e o proveito econômico perseguido (CPC, art. 292, § 3º). 4. O indeferimento da petição inicial é medida excepcional, devendo ser aplicado o princípio da primazia do julgamento do mérito, que exige que eventuais falhas formais sejam sanadas, sempre que possível, evitando a extinção prematura do feito (CPC, art. 4º). 5. A parte autora, após instada a emendar a inicial no tocante aos esclarecimentos do valor da causa, apresentou memorial de cálculo, o qual, conforme assinalado pela Juíza a quo, não possui embasamento legal. No entanto, a jurisprudência reconhece que, diante dessa circunstância, deve o magistrado promover a correção de ofício. 6. Ao se considerar que a parte autora apresentou contracheques que demonstram valores de contribuição previdenciária descontados pelo Estado, não se justifica a extinção prematura do feito, pois existentes condições objetivas de o magistrado arbitrar o valor da causa, ainda que por estimativa, devendo a lide seguir para regular instrução processual. 7. Diante da possibilidade de correção do valor da causa pelo magistrado, a extinção prematura do processo caracteriza error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença e o prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso de apelação provido. Sentença anulada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8082751-50.2024.8.05.0001, em que figura como apelante DANIEL MARCOS DE JESUS, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.